Tribunal: STF
Processo: AI 525020
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS. MATÉRIA RESTRITA AO
ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a alegada ofensa à Magna
Carta, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que
não enseja a abertura da via extraordinária.
Incide, ademais, o
óbice das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.